Tribunal: TJES
Processo: 0031796-41.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional; Roubo; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031796-41.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JADISON BOMJARDIM ROCHA SILVARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0031796-41.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JADISON BOMJARDIM ROCHA SILVARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. AUSÊNCIA DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não é possível absolver o réu, uma vez que restou inconteste que o mesmo tentou subtrair para si a bolsa e a bicicleta de propriedade da vítima. Recurso Improvido.

16 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0031796-41.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JADISON BOMJARDIM ROCHA SILVARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

(...) na manhã de 15 de dezembro de 2019, por volta das 06:10 horas, o denunciado Jadison Bomjardim Rocha Silvares dirigiu-se até o Bairro Praia da Costa, neste município e comarca, à procura de um incauto, eis que pretendia praticar um roubo.

Versam os autos que, ao passar na Rua Professor Teimo de Souza Torres, no bairro supramencionado, o denunciado avistou Julisy Pagiola Pandolfi caminhando de bicicleta em direção ao trabalho (Hospital Praia da Costa), ocasião em que a elegeu como potencial vítima do roubo que pretendia praticar.

Infere-se que o denunciado se aproximou de Julisy, segurando-lhe o braço e mediante grave ameaça anunciou o "assalto", exigindo a entrega da bicicleta e de sua bolsa.

Contudo, na ocasião, a vítima imediatamente empurrou o denunciado, desvencilhando-se de Jadison, evitando assim, a consumação do crime contra o patrimônio. Em seguida, populares que visualizaram o ocorrido auxiliaram a vítima Julisy, imobilizando o denunciado até a chegada da Polícia Militar.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime de furto tentado.

A defesa requer a absolvição por ausência de provas.

Não vejo como acolher a tese defensiva, pelos motivos a seguir expostos.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, pelo boletim de ocorrência unificado de fls. 17/18, auto de apreensão de fl. 11 e termos de declaração de fls. 06/10.

Para comprovação do que se relata, colaciono alguns depoimentos:

(...) QUE ratifica o teor do BU, ou seja: "Por determinação do CIODES a guarnição da RP 4117 (3º Sgt De Moraes e Sd Vilela) prosseguiu até a Rua Teimo Torres no Bairro Praia da Costa, onde segundo denúncia um homem teria sido detido após tentar furtar uma bicicleta de uma mulher que estava nas proximidades do Hospital Praia da Costa, ao chegar no local foi realizado contato com a senhora JULISY PAGIOLA PANDOLFI (22) que relatou que estava chegando para assumir seu turno de serviço no referido hospital já que ali atua como técnica de enfermagem, quando foi abordada por um homem que de imediato pediu para que ela lhe desse sua bicicleta e como ela resistiu à ação do acusado populares avistaram o fato e ajudaram na contenção do acusado que se identificou como sendo o senhor JADISON BOMJARDIM ROCHA SILVARES (31) que relatou diante da guarnição que tentou furtar a bicicleta e como não conseguiu ao ver populares chegando perto não correu, relatou que passou por uma recaída por causa do consumo de entorpecentes, diante dos fatos a guarnição conduziu as partes até o plantão da 2ª Delegacia Regional de Vila Velha para que os fatos fossem relatados em boletim, vale ressaltar que a solicitante foi conduzida no banco traseiro da viatura sem nenhuma lesão aparente e o acusado foi conduzido no compartimento de segurança da viatura com uso de algemas para resguardar a integridade física da guarnição e da solicitante e também devido ao nervosismo em que o acusado se encontrava. Como acusado estava um boné marca Legends, uma carteira contendo documento de um veículo rasgado e uma cédula de identidade e ainda relatou que levou um soco da senhora Julisy porém não apresenta lesões aparentes. Outra parte, que atuou na detenção de Jadison foi o senhor RONALDO MEDEIROS DE SOUZA (22) portador do RG: 20019683-BA que não prosseguiu até o DPJ” (...) (Declaração dos Policiais Militares Carlos Augusto de Moraes e Murilo Jose Vilela Semeao, em sede policial – às fls. 06/08).

(...) QUE: reais e que seu celular vale cerca de R$ 800,00 (oitocentos reais) que estava andando pela calçada do hospital praia da costa, quando ao passar em determinando local, um homem, que estava em baixo de uma árvore deu a volta e abordou a declarante. Que este homem puxou o braço da declarante, que era um assalto e que estaria armado. Que queria a bolsa da declarante e a bicicleta. Que a declarante empurrou o assaltante. Que um homem de carro parou ao ver o assaltante puxando a bolsa da declarante e parou o carro. Que o assaltante se assustou com a reação da declarante, não conseguiu pegar nada e andando. A declarante gritou e o segurança do shopping conseguiu segurar o assaltante. Que ficaram no local aguardando a polícia. Que a declarante acredita que sua bicicleta vale cerca de R$ 300,00 (trezentos reais). Que sua bolsa possui material de enfermagem de seu trabalho, celular e pertences pessoais. Que o material de enfermagem vale cerca de R$ 300,00 (trezentos reais) (...) (Depoimento da vítima Jusily Pagiola Pandonfi, em sede policial – à fl. 10).

Observa-se que o acusado negou autoria em sede policial, e não compareceu aos demais atos processuais, tornando-se revel. Por outro lado, a vítima também não prestou depoimento em juízo.

A defesa alega que a sentença foi prolatada com base apenas nas testemunhas dos policiais Carlos e Murilo, e que ambos não presenciaram os fatos. Ademais, alega que, em juízo, os policias militares não deram certeza do ocorrido, por não se lembrarem de tudo.

Desde já, esclareço que a autoria do crime restou elucidada de forma detalhada pela vítima Julisy, reforçado pelos depoimentos de Carlos e Murilo.

Destaco que os depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da diligência gozam da presunção de veracidade e revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Sobre o fato de os policiais não terem certeza de como ocorreu à abordagem de forma pormenorizada, é de fácil compreensão, visto que estes chegam a realizar diversas abordagens por dia, e devido ao extenso lapso temporal do fato até o depoimento em sede judicial. Dessa forma, dá-se maior valor àquele realizado em sede policial, visto que o fato acabou de ocorrer e está melhor aclarado.

Desta forma, resta inconteste que o acusado tentou subtrair a bolsa e a bicicleta de propriedade da vítima, motivo pelo qual, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Assim, mantenho a pena nos exatos termos da sentença de primeira instância, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

16 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.